Tribunal: TJES
Processo: 0001009-15.2022.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001009-15.2022.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO HENRIQUE COSTA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR SUBSTITUTO:
JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÃO

CRIMINA
L
.
HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PEDIDO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
RECONHECIMENTO DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE.
REDUÇÃO DA PENA.
PRIMEIRA FASE.

BALIZA
S
“CULPABILIDADE”,
“CIRCUNSTÂNCIAS” E “CONSEQUÊNCIAS”
CORRETAMENTE NEGATIVADA
S
.
FASE INTERMEDIÁRIA. COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO COM A QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. POSSIBILIDADE.
RECURS
O
DES
PROVIDO.

1. Não se pode dizer que a decisão foi contrária à prova dos autos, quando os jurados, de acordo com sua livre convicção, com base nos elementos probatórios, acolheram uma entre as teses apresentadas pelas partes, e optaram pela condenação do réu, já que é a versão que lhes pareceu mais coerente. Precedente do STJ.

2. Não procede o pedido de reconhecimento do homicídio privilegiado (art. 121, § 1º, do CP), uma vez que o crime foi praticado, tendo como motivo o ciúme do acusado, e mediante surpresa, sem indicativos de injusta provocação por parte da vítima, ou de ter o réu agido, sob o domínio de violenta emoção.

3. Inviável a redução da pena definitiva, pois, na fase do art. 59, do CP, as balizas “culpabilidade”, “circunstâncias” e “consequências” foram corretamente negativadas, assim como revela-se acertada a compensação da atenuante da confissão (art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do CP), com a qualificadora do motivo fútil, já que igualmente preponderantes.

4. Na última etapa dosimétrica, inexistindo causas de aumento ou diminuição, deve ser mantida a pena fixada na sentença, em 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses, de reclusão, em regime fechado.

5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001009-15.2022.8.08.0038
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PAULO HENRIQUE COSTA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: RENATO BARBOSA - ES26749

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação, interposto por

PAULO HENRIQUE COSTA DA SILVA
, contra a r. sentença (fls. 413/416-verso), proferida pelo MM. Juiz de Direito Presidente do Tribunal do Júri, da 2ª Vara Criminal de Nova Venécia-ES que, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença, condenou-o pela prática do crime de homicídio qualificado, por motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, §2º, incisos II e IV, do CP), à pena de 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Em razões (fls. 427/432), a defesa aduz que a decisão dos jurados, foi contrária à prova dos autos, já que o acusado cometeu o crime, por relevante valor moral, e sob domínio de violenta emoção, o que, no seu entender, configura o homicídio privilegiado (art. 121, § 1º, do CP).

De forma subsidiária, requer a redução da pena definitiva.

Quanto aos fatos, narra a denúncia que, no dia 24 de outubro de 2021, no bar Beira Rio, localizado em Patrimônio do Bis, no município de Nova Venécia-ES, o denunciado, portando uma arma de fogo, foi até o bar, adentrou pelos fundos e, de surpresa, efetuou cinco disparou contra a vítima LUIZ CARLOS RIBEIRO BIGHI, atingindo sua cabeça, e causando as lesões, que foram causa de sua morte.

Descreve a peça acusatória, que o crime foi praticado por motivo fútil, em razão de ciúme, já que a vítima trocou mensagens com a ex-esposa do acusado, além de ter sido cometido, mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, tendo em vista que se encontrava indefesa, quando foi surpreendida pela ação do réu.

Em relação a pretensão do apelante, de anulação do julgamento, argumentando que a decisão do Conselho de Sentença, se encontra dissociada do acervo probatório, tenho que a materialidade do delito restou demonstrada pelo boletim unificado (fls. 06/07-verso), relatório de investigação (fls. 13/18) e Laudo de Exame Cadavérico (fls. 353/355).

A autoria, também restou comprovada, especialmente pelo depoimento do policial civil RANDY WILIAN ZANOTELLI (mídia de fls. 410), relatando que, durante as investigações, os moradores da comunidade, onde ocorreu o homicídio, apontaram o acusado, como o autor dos disparos, relatando ainda, que a motivação do crime, seria o ciúme que sentia, por sua ex-esposa.

Ademais, o réu PAULO HENRIQUE, nos interrogatórios realizados, na fase instrutória (mídia de fls. 315), e em plenário (mídia de fls. 410), confessou a prática do delito.

Desta forma, existindo provas a corroborar a versão acatada pelos jurados, deve ser mantida a decisão do Conselho de Sentença, até porque, não está dissociada dos fatos, conforme entendimento do STJ:

“(...) 2.
Nos feitos de competência do Tribunal do Júri, o princípio do duplo grau de jurisdição é limitado pelo princípio da soberania dos veredictos, razão pela qual a anulação do julgamento, quando a decisão dos jurados contrariar a prova dos autos, restringe-se aos casos em que Conselho de Sentença decide absolutamente divorciado dos fatos e provas colhidos nos autos. Não quando dá às provas interpretação divergente, sob pena de violação do princípio da soberania dos veredictos.
(...)” (grifo nosso)

4. Agravo improvido.

(AgRg no AREsp n. 2.007.569/PA,
relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região)
, Sexta Turma,
julgado em 28/6/2022
, DJe de 1/7/2022.)

Indo adiante, a defesa requer a desclassificação, para o crime de homicídio privilegiado (art.121, § 1º, do CP), pois o acusado teria cometido o delito, por relevante valor moral, e sob domínio de violenta emoção, uma vez que a vítima, teria enviado fotos nu para a sua esposa, além de assediar sua filha.

Contudo, quanto submetida ao Conselho de Sentença, a referida tese foi afastada, conforme termo de resposta aos quesitos de fls. 412, sendo certo que, a conclusão alcançada pelos jurados, não destoa das provas dos autos, uma vez que, o crime foi praticado, tendo como motivo o ciúme do acusado, e mediante surpresa, sem indicativos de injusta provocação por parte da vítima, ou de ter o réu agido, sob o domínio de violenta emoção.

Sobre o tema, destaco o seguinte julgado desta Câmara Criminal

“(...) 3.
Inexiste qualquer suporte probatório para a tese de homicídio privilegiado, pois para configuração da causa de diminuição de pena prevista no §1°, do artigo 121, do codex criminal, é necessário que o delito seja cometido sob o domínio de violenta emoção e logo em seguida a injusta provocação da vítima, o que não se vislumbra nos autos.
(...)” (grifo nosso)

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 032199000194, R
elator: ADALTO DIAS TRISTÃO
, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL,
Data de Julgamento: 13/11/2019,
Data da Publicação no Diário: 18/11/2019)

Prosseguindo, a defesa pretende a redução da pena definitiva, todavia, reputo correto o montante aplicado pelo Magistrado, uma vez que, na fase do art. 59, do CP, foram desvaloradas as balizas “culpabilidade”, “circunstâncias do crime” e “consequências”.

Em relação ao vetor “culpabilidade”, verifico que o réu, de forma premeditada, efetuou cinco disparos de arma de fogo, todos na cabeça da vítima, o que impõe maior censura, em razão do alto grau de reprovabilidade da sua conduta.

Entendo ainda, que também está justificada a negativação da vetorial “circunstâncias”, já que o crime foi cometido dentro de um bar, causando perplexidade e insegurança no local, pois era um ambiente de lazer, dos moradores da região.

De igual modo, a baliza “consequências” deve ser mantida como desfavorável, uma vez que a vítima, possuía 02 (dois) filhos menores, com 07 (sete) e 09 (nove) anos de idade, à época dos fatos, deixando-os órfãos.

Na segunda fase, registro que a atenuante da confissão (art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do CP), foi compensada com a qualificadora do motivo fútil, já que igualmente preponderantes, consoante entendimento adotado pelo STJ, no Agravo Regimental no HC n. 818.729/MG,
relator Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma,
julgado em 9/10/2023
, DJe de 16/10/2023.

Por fim, na última etapa dosimétrica, verifico que inexistem causas de aumento ou diminuição, devendo ser mantida a pena fixada na sentença, em 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses, de reclusão, em regime fechado.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 5374420),
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.